Tribunal: STF
Processo: HC 251214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Moreira em favor de Alex Sandro Ribeiro da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem, nos autos do HC 870.296/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, II, III, IV e V, c/c § 2º-A, I, e 147, caput, do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 6 meses de detenção em regime semiaberto.



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e acolheu parcialmente o recurso ministerial, majorando a pena de feminicídio para 40 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.



    Após recurso da defesa, decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem para atenuar a pena do crime de homicídio qualificado para 25 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão em regime inicialmente fechado.



    Nesta Corte, a defesa alega sofrer constrangimento ilegal na correção da dosimetria da pena, pois sustenta ter direito a uma redução maior do que a aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. (p. 2)



    Assim, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja feita a revisão da dosimetria da pena, com redução do patamar na 2ª fase do cômputo, em razão da adição da atenuante da confissão e o afastamento da agravante de reincidência. (p. 3)



    Em consulta processual ao site do STJ, verifica-se que foi publicado acórdão, no dia 5.11.2024, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação relevante do ato coator impugnado:



    “[...]



    Como se pode ver, embora a respeitável Corte de origem tenha implementado a fração de 1/2, apontando 3 vetores do art. 59, do CP, considerados negativos, deixou de explicar as razões pelas quais os considerou desfavoráveis. 



    Assim, por ausência de fundamentação do Tribunal, deve prevalecer a sentença originária, na qual o magistrado singular, embora não tenha apontado os vetores, fundamentou de maneira concreta o aumento da pena base em 1/4, ao explicar a maneira pela qual o sentenciado procurou se furtar da ação delituosa após tê-la praticado, demonstrando irresponsabilidade perante a sociedade, negativando, assim, a conduta social, bem como registrou os clamores da vítima, que gritara para não ser morta, e a ciência do paciente de que a vítima tinha uma filha de tenra idade, fatores que certamente demonstram maior reprovabilidade e que transbordam ao tipo penal.



    Desse modo, considerando que bem fundamentados os elementos negativos da personalidade e conduta social do paciente pelo juiz sentenciante, não pode a pena mínima rebaixar ao mínimo legal; no entanto, conforme explicado, fica retomado o aumento da pena base em 1/4, e não 1/2, conforme fez o Tribunal, resultando a pena base em 15 anos de reclusão.



    [...]



    Nessa fase, as instâncias de origem concordaram em que uma das qualificadoras (motivo fútil) serviu para caracterizar o tipo qualificado enquanto as outras 3 qualificadoras (meio cruel, emboscacada e vítima do sexo feminino) serviram para incrementar a pena intermediária.



    [...]



    Assim, as instâncias de origem utilizaram 3 qualificadoras, e não 4, como ora alega a defesa, para o aumento da pena média, devendo se atentar para o fato de que o "recurso que dificulta ou torne impossível a defesa da vítima", mencionado pelas instâncias de origem, trata da mesma qualificadora da emboscada. 



    Contudo, ao incrementarem a pena no dobro, nesta segunda fase da dosimetria, não agiram de modo proporcional, tendo em conta que é usualmente aplicado a cada qualificadora o aumento de 1/6, exceto quando houver justificativa concreta para um maior acréscimo, o que não ocorreu, sendo que o juiz sentenciante justificou o aumento apenas com base no número de qualificadoras.



    [...]



    Desse modo, da pena base de 15 anos de reclusão, acrescenta-se a cada uma das 3 qualificadoras atuantes como agravantes genéricas a fração de 1/6 (1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2), o que resulta num aumento de 1/2 nesta fase. 



    Assim, mantido o aumento de 1/8 na terceira fase, resulta na pena definitiva de 25 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, para o crime de homicídio qualificado. Assim, ficou configurada flagrante ilegalidade, em parte, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem para atenuar a pena do crime de homicídio qualificado para 25 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão. (eDOC 4)



    Transcrevo também trechos da fundamentação da sentença condenatória:



    “Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, observo serem desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, pois embora os motivos e meios como se deram a execução do crime digam respeito às qualificadoras admitidas pelo E. Conselho de Sentença, algumas considerações devem ser feitas.



    Veja-se ter emergido da prova testemunhal que após ter o acusado matado a vítima de maneira brutal, ainda veio a chamar sua irmã para buscá-lo, tendo em verdade uma sobrinha sua de prenome Bianca ido resgatá-lo, até mesmo tendo a testemunha Antonio Lima, irmão da ofendida Micheli dito que cruzou com o veículo dirigido por Bianca e certamente nele estava o réu, ou seja, após ter executado a ofendida, ainda buscou o acusado se homiziar, tendo se abrigado na casa de parentes, na cidade de Americana - SP, tudo com vistas a se furtar da ação da Justiça.



    Não se perca de vista ainda que o réu tinha pleno conhecimento que a ofendida Micheli tinha uma filha de tenra idade e que, por óbvio, ficaria desamparada com a morte da mãe.



    Também devem ser observados os relatos da vítima Lidiana Jurgensen e da mãe de Micheli, Maria Neli, a qual chegou ouvir os clamores da ofendida para não ser morta, quando então o acusado dizia que se não matasse Micheli naquela oportunidade, viria matá-la em sua casa, assim como sua sogra e Lidiane, revelando o seu completo desprezo à vida alheia.



    Assim, deve a pena-base inicialmente ser fixada em quinze anos de reclusão para o homicídio, considerando-se o motivo fútil como qualificadora da ação.



    O mesmo se diga com relação ao crime de ameaça, pois o réu proferiu ameaças de morte contra a ofendida Lidiane Jurgensen, isto enquanto matava a vítima Micheli, ou seja, incutindo o máximo de temor na vítima Lidiane, o que serve para justificar o aumento da pena-base em seu teto máximo de seis meses de detenção.



    E ainda foram reconhecidas outras quatro qualificadoras para o homicídio, ou seja, ter sido o crime cometido pela condição de sexo feminino da vítima, isto em uma situação de violência doméstica e ainda emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, devendo então atuarem estas qualificadoras como circunstâncias agravantes genéricas.



    Logo, esta pena merece um acréscimo do dobro para o homicídio, ficando fixada a pena em trinta anos de reclusão.



    Tal aumento de pena, atendendo-se ao número de circunstâncias agravantes, é justificável, pois se o legislador criou um mínimo e um máximo para a pena, fez isto para o julgador aplicá-lo e não de maneira meramente enunciativa, pena de aviltamento da função preventiva e repressiva da lei penal.



    Contudo, incide em favor do réu a atenuante da confissão, daí porque a pena do homicídio deve ser reduzida em um sexto e fixada em vinte e cinco anos de reclusão.



    A pena reclusiva deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado em virtude da disposição legal do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90 e tendo em vista a quantidade da pena.



    Já para o crime de ameaça, o regime inicial vem a ser o semiaberto, diante de sua intrínseca relação com o homicídio, até porque foi cometido durante a prática daquele.



    Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Alex Sandro Ribeiro da Silva, qualificado nos autos, a pena de vinte e cinco anos de reclusão, com regime inicial fechado e seis meses de detenção, sob o regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, combinado com o § 2º-A, inciso I e 147, caput, combinados com art. 69, todos do Código Penal.” (eDOC 2)



    Na espécie, o impetrante afirma ter direito a uma redução de pena superior àquela determinada na revisão da dosimetria, considerando a atenuante de confissão e afastamento da reincidência. No entanto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a agravante da reincidência prevalece sobre a confissão. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 227.984 AgR, rel: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.08.2023 - Grifos meus.)



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRABANDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA (ART. 67, CP). PENA-BASE FIXADA NO TETO. INVIABILIDADE DE AUMENTO ACIMA DESSE PATAMAR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTE. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE.” (HC 201.731, rel. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    Ademais, friso que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Nesta toada, vejam-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



     



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente